Tribunal: STF
Processo: ARE 1334556
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
     REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – LEI COMPLEMENTAR N. 170/2014 – INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO COM MOTIVAÇÃO EM LIMITAÇÃO ESTABELECIDA NO DECRETO N. 10.500/2017 – EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – AFASTAMENTO DA LIMITAÇÃO ILEGAL – CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE CUSTAS – ISENÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – APELO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO.
     O decreto constitui ato administrativo secundário, cuja finalidade precípua é regular a aplicação das leis. Deve ser editado contendo apenas disposições que explicitam, desdobram ou detalham o conteúdo legal, sem exorbitá-lo, muito menos limitá-lo.
    Independentemente da investigação concernente à implementação pela impetrante dos requisitos necessários à obtenção de nova progressão funcional por qualificação profissional – matéria estranha ao objeto controvertido –, detém a servidora o direito líquido e certo à aferição do preenchimento dos pressupostos legais pela Administração Pública. Não se presta ao indeferimento do requerimento administrativo a limitação temporal-numérica objeto de ilegal inovação regulamentar.
    Há de ser afastada a condenação do Município de Governador Valadares ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 10, da Lei Estadual nº 14.939/03.
    Sentença parcialmente reformada na remessa necessária. Apelo voluntário prejudicado.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos II e LXIX; 37; e 84, inciso VI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Estabelecida tal premissa, vê-se, no caso analisado, que os requisitos necessários à progressão buscada pela impetrante encontram-se exaustivamente previstos na lei instituidora da benesse – Lei Complementar n. 170/2014, nos seguintes termos:
    [...]
    Consoante se infere da acurada leitura dos dispositivos legais supratranscritos, a única das limitações numéricas estabelecida refere-se à previsão de ascensão na carreira, pelo servidor, de no máximo de vinte e cinco níveis de vencimentos em razão da progressão por qualificação profissional, inexistindo qualquer menção à limitação estabelecida no Decreto n. 10.500/2017, que, ao regulamentar, o referido Diploma Legal, inovou totalmente a matéria, ao assim dispor, “in verbis”:
    [...]
     Ora, como cediço, a espécie normativa em questão – decreto - configura ato administrativo secundário, cuja finalidade precípua é regular a aplicação das leis. Com efeito, deve ser editado contendo apenas disposições que explicitam, desdobram ou detalham o conteúdo da lei, sem exorbitá-la, muito menos limitá-la.
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente